Tribunal: TJDFT
Processo: 0706145-85.2021.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706145-85.2021.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JULIA RONDON MEIRA APELADO: DANILLO RENE DE FRANCA CAVALCANTI DESPACHO Intime-se a embargante para manifestar-se sobre a inadmissibilidade de seus embargos de declaração por ausência de dialeticidade recursal, visto que ela aponta omissão em relação à reforma da sentença quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, e posterior majoração, em acórdão que determinou o retorno dos autos à origem para que seja proferida nova sentença. Prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que é vedado à parte alterar, corrigir ou fazer acréscimos às suas razões no prazo para manifestação em razão do princípio da consumação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator